Tribunal: STJ
Processo: 0800189-40.2018.8.14.0133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946375 - PA
(2025/0189179-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
EMBARGANTE
: REVITA ENGENHARIA S.A
EMBARGANTE
: VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR
EMBARGANTE
: SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA008898
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA020970
ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA028625
EMBARGADO
: RUTICLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA - PA009654
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Sendo negativo o exame de viabilidade do recurso, como no caso dos autos
- que não foi conhecido em razão da incidência da
-, não
Súmula n. 182/STJ
há que se falar em análise de suspensão motivada em decisão de afetação de
tema repetitivo, pois, obviamente, a decisão emanada do julgamento final do
repetitivo não terá reflexo sobre recurso que não alcançará decisão de mérito.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28be9c00-42f3-41ce-b597-1fa0f52db7ac

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28be9c00-42f3-41ce-b597-1fa0f52db7ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946375 - PA
(2025/0189179-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
EMBARGANTE
: REVITA ENGENHARIA S.A
EMBARGANTE
: VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR
EMBARGANTE
: SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA008898
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA020970
ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA028625
EMBARGADO
: RUTICLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA - PA009654
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Sendo negativo o exame de viabilidade do recurso, como no caso dos autos
- que não foi conhecido em razão da incidência da
-, não
Súmula n. 182/STJ
há que se falar em análise de suspensão motivada em decisão de afetação de
tema repetitivo, pois, obviamente, a decisão emanada do julgamento final do
repetitivo não terá reflexo sobre recurso que não alcançará decisão de mérito.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA54724983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: d79b57b3-1f32-48c7-aaa0-bf74bb8ce975

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUAMA -
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. e OUTRAS contra acórdão da Terceira Turma
assim ementado (fl. 503):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não analisar a necessária suspensão da ação individual até o julgamento final da ação
civil pública, a teor do Tema n. 60/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 525).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Sendo negativo o exame de viabilidade do recurso, como no caso dos autos
- que não foi conhecido em razão da incidência da
-, não há que se
Súmula n. 182/STJ
falar em análise de suspensão motivada em decisão de afetação de tema repetitivo, pois,
obviamente, a decisão emanada do julgamento final do repetitivo não terá reflexo sobre
recurso que não alcançará decisão de mérito.
Por oportuno, confira-se PET no AREsp n. 2.567.406, Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 06/09/2024.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA54724983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: d79b57b3-1f32-48c7-aaa0-bf74bb8ce975

A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirta-se à parte embargante que a renovação deste expediente para
rediscutir a mesma matéria estará sujeita à penalidade do
§ 2o,do CPC.
art. 1.026,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:38
Código de Controle do Documento: d79b57b3-1f32-48c7-aaa0-bf74bb8ce975

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.375 / PA
Número Registro: 2025/0189179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001894020188140133 8001894020188140133
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
AGRAVANTE : REVITA ENGENHARIA S.A
AGRAVANTE : VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR
AGRAVANTE : SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA008898
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA020970
ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA028625
AGRAVADO
: RUTICLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA - PA009654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
EMBARGANTE : REVITA ENGENHARIA S.A
Documento eletrônico VDA55073791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: f096e09e-866d-4bb6-af22-ff41ba069a62

EMBARGANTE : VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR
EMBARGANTE : SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA003210
AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA008265
ADONIS JOAO PEREIRA MOURA - PA008898
IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA020970
ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES - PA028625
EMBARGADO : RUTICLEIA DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA - PA009654
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: f096e09e-866d-4bb6-af22-ff41ba069a62